Tribunal: TJDFT
Processo: 0719954-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA (§ 2o DO ARTIGO 1.026 DO CPC). ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, não há que se falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que a Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III).
3 – Já que os Embargos de Declaração não servem para o reexame de questões anteriormente analisadas e fundamentadas no acórdão que se pretende rechaçar, repisar os vícios anteriormente apontados, nos segundos Embargos de Declaração consecutivos, diante da inexistência manifesta de qualquer vício que autoriza a interposição de tal recurso (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), é conduta que representa abuso do direito de recorrer e, por conseguinte, o intuito protelatório da parte. Assim, há justificativa clara para a aplicação de multa nos termos do § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.